Tribunal: TJES
Processo: 5002368-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002368-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CALIBRI LOCADORA LTDA
AGRAVADO: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CALIBRI LOCADORA LTDA., contra decisão proferida nos autos da ação monitória tombada sob o nº.
0012171-61.2017.8.08.001
2
,
aju
izada
pel
a
recorrente
em desfavor
d
e
CAMARGO CORREA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
,
a qual

acolheu a alegação da recorrida de incompetência relativa do Juízo para processamento e julgamento da demanda, em razão de cláusula de eleição de foro, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP
.

De acordo com o recorrente,
“
a cláusula de eleição em questão se mostra ineficaz, notadamente se considerado que o contrato celebrado foi elaborado unilateralmente pelos adversos, em razão de seu poderio econômico, não conferindo margem para mudanças e dificultando sobremaneira a instrução do presente feito, já que os veículos se encontram no Estado do Espírito Santo, assim como toda a história subjacente ao presente processo”
.

Pondera que a contratação ocorreu no Espírito Santo, qie toda documentação foi assinada em Cariacica, onde está localizada a recorrente e que
“a agravada
possui representação/filial neste Estado, de forma que o prosseguimento da demanda no Judiciário do Espírito Santo não geraria prejuízo à mesma, prestando-se o afastamento da competência tão e somente a postergar a efetiva prestação jurisdicional”
.

Argumenta que
“
embora não se discuta a validade de cláusula eletiva de foro em contrato celebrado entre pessoas jurídicas, também é possível afastá-la quando verificada situação de hipossuficiência de uma das partes ou quando a imutabilidade da cláusula de eleição se mostra uma forma de tolher a outra parte de buscar as vias jurisdicionais”
.

Feitas tais considerações, requereu a concessão de liminar recursal, para suspender os efeitos da decisão quanto à determinação de remessa dos autos ao foro de São Paulo, o que foi indeferido pela decisão constante do doc. PJE 737119.

A recorrente atravessou petição (doc. PJE 841843), ressaltando que os veículos objeto do contrato de prestação de serviços do qual se originou a demanda estão localizados neste Estado, de maneira que eventual produção probatória será facilitada com o trâmite da ação perante o juízo
a quo
. Ainda, segundo aponta, o serviço nunca foi prestado no Estado de São Paulo.

Juntou, na oportunidade, diversos documentos visando comprovar sua hipossuficiência financeira, já que não possui movimentação desde 2014 e que atualmente conta com apenas 03 empregados, um deles afastado pelo INSS, circunstância que justifica a manutenção do processo no Estado em que tanto a agravante quanto a agravada possuem representação.

Em contrarrazões (doc. PJE 844572), a parte agravada suscita preliminar de não cabimento do recurso, e, no mérito, requer seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 09 de novembro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

C 5002368
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por CALIBRI LOCADORA LTDA., contra decisão proferida nos autos da ação monitória tombada sob o nº. 0012171-61.2017.8.08.0012, ajuizada pela recorrente em desfavor de CAMARGO CORREA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., a qual acolheu a alegação da recorrida de incompetência relativa do Juízo para processamento e julgamento da demanda, em razão de cláusula de eleição de foro, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP.

De acordo com o recorrente,
“
a cláusula de eleição em questão se mostra ineficaz, notadamente se considerado que o contrato celebrado foi elaborado unilateralmente pelos adversos, em razão de seu poderio econômico, não conferindo margem para mudanças e dificultando sobremaneira a instrução do presente feito, já que os veículos se encontram no Estado do Espírito Santo, assim como toda a história subjacente ao presente processo”
.

Pondera que a contratação ocorreu no Espírito Santo, qie toda documentação foi assinada em Cariacica, onde está localizada a recorrente e que
“a agravada
possui representação/filial neste Estado, de forma que o prosseguimento da demanda no Judiciário do Espírito Santo não geraria prejuízo à mesma, prestando-se o afastamento da competência tão e somente a postergar a efetiva prestação jurisdicional”
.

Argumenta que
“
embora não se discuta a validade de cláusula eletiva de foro em contrato celebrado entre pessoas jurídicas, também é possível afastá-la quando verificada situação de hipossuficiência de uma das partes ou quando a imutabilidade da cláusula de eleição se mostra uma forma de tolher a outra parte de buscar as vias jurisdicionais”
.

Feitas tais considerações, requereu a concessão de liminar recursal, para suspender os efeitos da decisão quanto à determinação de remessa dos autos ao foro de São Paulo, o que foi indeferido pela decisão constante do doc. PJE 737119.

A recorrente atravessou petição (doc. PJE 841843), ressaltando que os veículos objeto do contrato de prestação de serviços do qual se originou a demanda estão localizados neste Estado, de maneira que eventual produção probatória será facilitada com o trâmite da ação perante o juízo
a quo
. Ainda, segundo aponta, o serviço nunca foi prestado no Estado de São Paulo.

Juntou, na oportunidade, diversos documentos visando comprovar sua hipossuficiência financeira, já que não possui movimentação desde 2014 e que atualmente conta com apenas 03 empregados, um deles afastado pelo INSS, circunstância que justifica a manutenção do processo no Estado em que tanto a agravante quanto a agravada possuem representação.

Em contrarrazões (doc. PJE 844572), a parte agravada suscita preliminar de não cabimento do recurso, e, no mérito, requer seu desprovimento.

Pois bem, inicialmente, REJEITO a preliminar de não cabimento suscitada em contrarrazões, porque,
“a
pesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda”
(STJ, REsp 1.679.909/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1º/2/2018).

No mérito, em que pese as informações adicionais trazidas pela recorrente após a prolação da decisão preliminar deste agravo, cuja documentação, inclusive, não pode ser apreciada por esta Corte sob pena de supressão de instância, não vejo motivos para alterar o entendimento por mim alcançado naquela oportunidade.

Conforme consta da exordial do processo originário, a empresa agravante firmou contrato com a requerida, tendo como objeto a locação de veículos fornecidos pela primeira (locadora) a serem utilizados pela última (locatária) em suas obras (v. doc. PJE 731871 e 731872).

Consta da exordial que a ação monitória foi ajuizada porque a locatária acabou devendo à autora a quantia de R$ 1.030.674,05, relativa a
“avarias pelo mal uso dos veículos, resíduo contratual, aviso prévio não pago, avarias de devolução dos veículos e período dos veículos parados para reforma em razão dos danos praticados pela má utilização”
(doc. PJE 731856).

Na origem, foi suscitada a incompetência do juízo de primeiro grau com arrimo em cláusula contratual que elegeu o foro da Comarca de São Paulo/SP, onde está localizada a sede da ré/locatária, para dirimir todo e qualquer litígio decorrente da avença, o que foi acolhido pelo magistrado
a quo
, com arrimo no art. 63,
caput
,

do CPC
1
.

A parte recorrente ampara sua pretensão na suposta abusividade da cláusula em cotejo, cujo reconhecimento é admitido pela doutrina e era possível, ainda na vigência do CPC/73, nos contratos de adesão, mas que, atualmente, com o advento do CPC/2015, pode ser reconhecida em qualquer tipo de contrato, independentemente de seu caráter adesivo. Sobre o tema, vejamos as lições de Humberto Theodoro Jr.
2
:

O foro de eleição é um ajuste expressamente autorizado pelo art. 63 do NCPC, para alterar a competência em razão do valor e do território, em relação às ações oriundas de direitos e obrigações, nos limites do negócio jurídico em que a cláusula foi inserida.

Todavia, em defesa do contratante vulnerável, à época do Código revogado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos contratos de adesão, especialmente nas relações de consumo, seria abusiva a cláusula imposta pela parte mais forte para deslocar a competência do foro natural do domicílio do consumidor. Diante disso, passou a decidir que o juiz do foro eleito por meio do contrato de adesão poderia declarar
ex officio
a nulidade da cláusula, declinando da sua competência para o juízo do foro do domicílio do réu.

Foi em consonância com essa orientação jurisprudencial que a Lei 11.280/2006 acrescentou ao art. 112 do CPC de 1973 o parágrafo único, para abrir uma exceção à regra nele contida de que só por meio de exceção se poderia arguir a incompetência relativa, e permitir que a nulidade de cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, fosse declarada de ofício pelo juiz. Como consequência dessa nulidade, a declinação de competência dar-se-ia por iniciativa do juiz da causa, sem necessidade de prévia exceção manifestada pela parte débil prejudicada pela cláusula presumida como abusiva.

O novo Código foi além da jurisprudência e da codificação revogada, permitindo a declinação de ofício genericamente em todo e qualquer tupo de contrato e não apenas naqueles de adesão (art. 63, § 3º).

Sobre a ineficácia da cláusula de eleição, esta Câmara já houve por bem se pronunciar no sentido de ser possível o
“
afastamento da cláusula de eleição de foro nas situações em que restar evidenciado ululante prejuízo ao acesso à Justiça e ao exercício da ampla defesa, mesmo em se tratando de contrato tipicamente empresarial, sendo certo que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não induz, por si só, no afastamento do dispositivo contratual
”
(TJES, AI 024199014887, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

Não estamos a tratar de relação de consumo, sendo importante consignar, nesse ponto, que compactuo do entendimento segundo o qual somente é possível o afastamento da cláusula mediante efetiva demonstração de hipossuficiência processual da parte que alega o prejuízo. Neste sentido:

Ao contrário das relações de consumo, em que a cláusula de eleição de foro deve ser aprioristicamente afastada, salvo se o consumidor a ela espontaneamente der cumprimento, nas demais relações jurídicas civis, inclusive nas formadas por adesão, a cláusula de eleição de foro deve ser a princípio mantida, apenas cedendo em virtude de concreta análise da hipossuficiência processual, caracterizada pela dificuldade da parte em exercer seus direitos processuais no foro contratualmente eleito. (TEPEDINO, Gustavo; e OLIVA, Milena Donato.
In
NERY JR. NELSON; E NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE, Código de Processo Civil Comentado, 17ª Ed. RT, São Paulo, 2018, p.p. 238/239)

Feitas essas tantas considerações, volvendo-me à análise do caso concreto, constato que a empresa recorrente não pode alegar vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional, uma vez que atuante no ramo de locação, no qual se operou o contrato.

Ainda que apresente disparidade financeira com a sociedade anônima que contratou seus serviços de locação de veículos, a mera desigualdade do porte econômico entre as empresas, como já dito, é insuficiente para o reconhecimento da ineficácia da cláusula de eleição de foro.

Ademais, não há que se falar em vulnerabilidade econômica
in casu
,

principalmente quando a recorrente não se encontra, a princípio, em situação de miserabilidade, conforme havia sido reconhecido no julgamento do AI 0021146-72.2017.8.08.0012, de minha relatoria, em que foi mantido o indeferimento da assistência judiciária gratuita à agravante e determinado o recolhimento de custas em quatro parcelas de R$ 3.278,29, já devidamente quitadas (v. doc. PJE 731884).

Em que pese a recorrente alegue na petição atravessada após a decisão preliminar que não possui movimentação financeira desde 2014, esta Corte, em 2018, se pronunciou quanto à inviabilidade de concessão da assistência judiciária à mesma, a qual recolheu as custas iniciais no limite máximo previsto em Lei, situação que inclusive levou à inexigibilidade do preparo neste agravo.

Ademais, os documentos por si acostados não foram objeto de apreciação na origem, e, portanto, são inviáveis de utilização para formar convicção nesta instância, sob pena de supressão de instância. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MEDIDA URGENTE REINTEGRATÓRIA, SEM PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL IMPOSSIBILIDADE DOCUMENTOS NOVOS VEDAÇÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VERIFICADA DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1 De acordo com a jurisprudência do e. STJ , [...]não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório" (REsp 620787/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009)[...] (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1534185/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017) 2 Conforme reiteradamente decidido por este sodalício, [...]a jurisprudência predominante no âmbito deste egrégio TJES não admite a análise de documento novo juntado pela parte e que não tenha sido apreciado pelo magistrado prolator do ato impugnado, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio[...] (TJES, Classe: Agravo AI 0025408-92.2018.8.08.0024, Relatora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019) 3 Uma vez que a decisão atacada não ostenta error in judicando que justifique sua reforma, ainda que parcial, nega-se provimento ao agravo de instrumento contra ela manejado. 4 Prejudicado o agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002953, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Contudo,
ad argumentandum tantum
, referida documentação apenas indica que a empresa está ativa e mantém de pessoal, ainda que em pequena quantidade, e realizou movimentações financeiras no período, ainda que tenha obtido resultado negativo no exercício financeiro, e, conforme já havia registrado ao julgar o AI 0021146-72.2017.8.08.0012, eventual má administração das despesas, mediante assunção de gastos que os rendimentos mensais não comportam, assim resultando na suposta impossibilidade momentânea, decerto não autoriza o enquadramento do solicitante no conceito de vulnerabilidade econômica.

A recorrente argumenta que o trâmite da ação perante a Justiça do Espírito Santo não trará prejuízos à agravada, que possui filial neste Estado, mas isso em nada contribui para formar minha convicção acerca do tema, uma vez que o que deve ser comprovado é o empecilho ao exercício do direito de ação e de defesa perante o foro contratualmente eleito, o que não pude constatar.

A meu ver, a cláusula que elege o foro de São Paulo não gera óbice ao acesso à Justiça de uma empresa capixaba supostamente saudável e ativa, buscando satisfação de créditos decorrentes de descumprimento de contrato de alta monta, mormente se considerarmos a proximidade entre os Estados e a existência de correspondentes jurídicos e diversas facilidades tecnológicas para acompanhamento processual. Confira-se,
mutatis mutandis
:

Validade da cláusula de eleição de foro. Compreensão plena dos efeitos. Aferição. O elevado valor do negócio realizado, o alto padrão tecnológico inerente às atividades objeto do contrato, a especialização das empresas no ajuste, são fatores que autorizam deduzir o pleno conhecimento das consequências decorrentes da cláusula de eleição do foro (STJ, 2.ª Seção, CC 146960-SP, rel. Min.Marco Buzzi, j. 8.3.2017, DJUE 15.3.2017)

Logo, em se tratando de relação jurídica tipicamente empresarial e inexistindo a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou econômica da agravante para demandar na comarca previamente eleita, não vejo, ao menos por ora, como reconhecer a abusividade da cláusula em comento.

Por tais razões, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

C 5002368

1
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

2
THEODORO JR., HUMBERTO. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 57ª Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2016, p.p. 259/260.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Rejeita-se a preliminar de não cabimento suscitada em contrarrazões, porque,
“a
pesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda”
(STJ, REsp 1.679.909/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1º/2/2018).

2) A abusividade da cláusula de eleição de foro, cujo reconhecimento é admitido pela doutrina e era possível, ainda na vigência do CPC/73, nos contratos de adesão, atualmente, com o advento do CPC/2015, pode ser reconhecida em qualquer tipo de contrato, independentemente de seu caráter adesivo.

3) Sobre a ineficácia da cláusula de eleição, esta Câmara já houve por bem se pronunciar no sentido de ser possível o
“
afastamento da cláusula de eleição de foro nas situações em que restar evidenciado ululante prejuízo ao acesso à Justiça e ao exercício da ampla defesa, mesmo em se tratando de contrato tipicamente empresarial, sendo certo que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não induz, por si só, no afastamento do dispositivo contratual
”
(TJES, AI 024199014887, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

4)
In casu,
a empresa recorrente não pode alegar vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional, uma vez que atuante no ramo de locação, no qual se operou o contrato, e, ainda que apresente disparidade financeira com a sociedade anônima que contratou seus serviços de locação de veículos, a mera desigualdade do porte econômico entre as empresas, como já dito, é insuficiente para o reconhecimento da ineficácia da cláusula de eleição de foro.

5) Ademais, não há que se falar em vulnerabilidade econômica
in casu
,

principalmente quando a recorrente não se encontra, a princípio, em situação de miserabilidade, conforme havia sido reconhecido no julgamento do AI 0021146-72.2017.8.08.0012, em que foi mantido o indeferimento da assistência judiciária gratuita à agravante e determinado o recolhimento de custas em quatro parcelas de R$ 3.278,29, já devidamente quitadas (v. doc. PJE 731884).

6) Os documentos acostados pela agravante após a prolação da decisão preliminar deste agravo não foram objeto de apreciação na origem, e, portanto, são inviáveis de utilização para formar convicção nesta instância, sob pena de supressão de instância.

7) A recorrente argumenta que o trâmite da ação perante a Justiça do Espírito Santo não trará prejuízos à agravada, que possui filial neste Estado, mas isso em nada contribui para formar convicção acerca do tema, uma vez que o que deve ser comprovado é o empecilho ao exercício do direito de ação e de defesa perante o foro contratualmente eleito, o que não se constata neste caso.

8) A cláusula que elege o foro de São Paulo não gera óbice ao acesso à Justiça de uma empresa capixaba supostamente saudável e ativa, buscando satisfação de créditos decorrentes de descumprimento de contrato de alta monta, mormente se considerarmos a proximidade entre os Estados e a existência de correspondentes jurídicos e diversas facilidades tecnológicas para acompanhamento processual.

9) Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER, mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.